Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITOS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FIADOR. AVALISTA. COOBRIGADOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ.
1. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Para efeito de constituição da propriedade fiduciária, decorrente de cessão fiduciária de direitos, não se exige registro e o contrato fica válido imediatamente entre as partes.
3. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §§ 3o e 4o, da lei n.o 11.101/05 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, e não induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6o e 52, inciso III, da Lei 11.101/05.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.